Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação de conhecimento na qual servidora pública distrital pleiteava a redução de jornada de trabalho sem redução de vencimentos, em razão de curatela de pessoa idosa acometida de doença degenerativa em estado avançado, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente distrital recorrente postulou a majoração dos honorários por apreciação equitativa, dada a irrisoriedade do montante apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, diante do valor ínfimo da causa, é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se a aplicação do percentual previsto no § 2o do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.1. Em se tratando de demanda cujo valor atribuído à causa é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
4. No caso concreto, considerando o valor atribuído à causa - R$ 1.000,00 -, deve ser reconhecido que o montante obtido do percentual fixado no dispositivo sentencial a título de honorários sucumbenciais (10%) se mostra incapaz de remunerar dignamente o trabalho desenvolvido, mesmo em demanda de baixa complexidade e ausência de fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa.
Tese de julgamento:
1. Admite-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, a fim de evitar o aviltamento da verba honorária, ainda que a demanda seja de baixa complexidade e resolvida sem apreciação do mérito.